Tribunal: TJDFT
Processo: 0727462-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0727462-75.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACILENE DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: DEUZIRENE DOS SANTOS MACIEL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais. Em seu recurso (ID 56202644), a recorrente postula a concessão da gratuidade de justiça e aduz que apenas confirmou ao ex-cônjuge da recorrida a relação extraconjugal da parte autora, que já era de conhecimento de todos. Acrescenta que não é a responsável pelos comentários e constrangimentos que a Recorrida sofreu em sua vizinhança. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de dano moral. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas, mesmo após a publicação da decisão de ID 56202642 no Juízo de origem. É o relatório. Decido. Preliminarmente, considerando o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Dispõe o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT) que caberá ao Relator não conhecer do recurso inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe à recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, a recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem e se limitou a juntar recurso similar às alegações juntadas após a audiência de conciliação (ID 56202600). Assim, diante da ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHECO do recurso inominado, por ser inadmissível, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, ora deferida. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.